Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0715332-23.2025.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente(s): PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LTDA – ME e JASSON LÁZARO DOS REIS JÚNIOR Recorrido(s): PLINIO CARNEIRO DE SOUZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LTDA – ME e JASSON LÁZARO DOS REIS JÚNIOR contra decisão (ID 229991475) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726041-27.2019.8.07.0001 aviado por PLINIO CARNEIRO DE SOUZA e IZABEL MARIA DE SOUZA CARNEIRO, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a existência de sucessão da executada pelas sociedades empresárias J. L. DOS R. JÚNIOR &amp; CIA LTDA, 53.615.499 LTDA (PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS), bem como da sócia Valeria Olivia Bento, nos seguintes termos: Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, recebido pela Decisão de ID 210475223, no qual o exequente informou que a executada, em 23/1/2024 e 8/3/2024, abriu novos CNPJs para continuar a mesma atividade empresarial, com o objetivo de frustrar a execução. Aduz tratar-se de pessoas jurídicas constituídas pelos mesmos sócios, com o mesmo nome fantasia, realizando fraude à execução por sucessão empresarial. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica, e a consequente inclusão no polo passivo de J. L. DOS R. JUNIOR &amp; CIA LTDA; 53.615.499 LTDA PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS; VALERIA OLIVIA BENTO. Os indicados no polo passivo do Incidente foram citados (ID 226922077), mas não ofertaram resposta (ID 229747503). Eis o relato. D E C I D O. Como dito, pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica por alegada sucessão empresarial com intuito de lesar credores. No caso dos autos, vê-se que o nome fantasia PLANALTO DIRECAO HIDRAULICA DE VEICULOS encontra-se vinculado ao CNPJ da pessoa jurídica executada, bem como a outros dois CNPJs – os quais foram indicados no polo passivo deste IDPJ. Além disso, as três pessoas que compartilham do mesmo nome fantasia possuem idêntico quatro societário, e vê-se que todas as pessoas jurídicas exercem as mesmas atividades, de acordo com a tela do sistema SNIPER que anexo a essa Decisão. A empresa executada figura como inapta em sua situação cadastral, desde 24/10/2023, e as duas pessoas jurídicas sucessivas foram cadastradas em 23/1/2024 e 8/3/2024 - situação que, somado ao já exposto, conduz à conclusão de que a sucessão empresarial se deu maneira irregular, apenas no intuito de lesar credores. Nessa senda, acentue-se que para reconhecimento da sucessão empresarial não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Já em relação à VALERIA OLIVIA BENTO, importante pontuar que se trata de sócia das três pessoas jurídicas aqui mencionadas, tendo sido a executada dissolvida irregularmente pelos sócios, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas, sendo sucedida irregularmente por sociedades constituídas com idêntico quadro societário - situação a qual não pode servir de blindagem patrimonial para a realização de calotes aos credores. Tenho, pois, que a situação apresentada revela confusão patrimonial, haja vista que as sucessivas pessoas jurídicas criadas, com idêntico quadro societário em nada revelam estratégias empresariais legítimas, ou mesmo algum tipo de planejamento tributário, mas apenas instrumento para lesar credores. O entendimento do E. TJDFT caminha no mesmo sentido, considerando legítima a desconsideração da personalidade jurídica por sucessão irregular nos casos em que a nova pessoa jurídica é criada com o intuito de lesar credores. Confiram-se julgados a seguir ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÕES PENDENTES. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, com base no art. 50 do CC, a fim de incluir a empresa sucessora no polo passivo do cumprimento da sentença. III – Razões de decidir 4. É inequívoco nos autos que a empresa executada foi dissolvida irregularmente pelos sócios, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas, sendo sucedida irregularmente por sociedade constituída por parente da sócia da executada, estando presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda. Reformada a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745629-81.2023.8.07.0000, Relatora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento 11/9/2024. (Acórdão 1962640, 0743979-62.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, possibilitando ao credor lesado atingir o patrimônio pessoal dos sócios. 2. Comprovada a criação da associação com o intuito de fraudar credores, e com a coincidência dos dirigentes entre a empresa devedora e a sucessora, restam configurados os requisitos para a aplicação da teoria maior da desconsideração. 3. Diante da impossibilidade de satisfação do crédito e dos claros indícios de fraude, a responsabilidade dos membros da Diretoria Executiva da associação agravada é reconhecida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1951872, 0733901-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Direito Empresarial. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. grupo empresarial. Abuso de personalidade. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, requerendo a reforma da decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e desconsiderou a personalidade jurídica das empresas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se possível a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento do grupo econômico. III. Razões de decidir 3. As provas dos autos permitem concluir ter havido alteração contratual do objeto e da razão social de uma das empresas, após outra empresa ser citada em ação de cobrança ajuizada pela parte agravada. Nessa ocasião, alterou-se o contrato social para mudar o endereço da empresa de nome fantasia “SOFRANGO”, colocando a empresa FRANCARNE para funcionar no local com o mesmo maquinário. 4. Segundo os autos, após a alteração contratual que modificou o endereço da empresa FRANCARNE, a empresa foi citada para o incidente na mesma loja, após quatro meses das alterações empresariais. Além disso, as alterações nos nomes empresariais mantiveram o nome fantasia “SOFRANGO”, sendo alterado pela empresa ULTRABRAS para “SO FRANGO E CARNE”. 5. Restou comprovado o desvio de finalidade, consubstanciado no uso da empresa para fraudar credores, além da confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular entre as empresas, atendando contra os princípios da boa-fé, da transparência e da lealdade nos negócios empresariais. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento desprovido. _______ Dispositivos relevantes citados: ex.: CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n° 0703310-32.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024.) (Acórdão 1933069, 0724459-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEITADA. VÍCIOS PROCESSUAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO INCIDENTE. SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICADO. SUCESSÃO IRREGULAR. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. 2. No caso, recurso em processo associado foi distribuído para esta relatoria em data que precede a distribuição de recurso julgado por outro órgão do Tribunal. Assim, há prevenção deste órgão para relatar os recursos apresentados no bojo do processo e nos feitos que lhe forem conexos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural. Todavia, cabe diferenciar os requisitos legais para a instauração do incidente processual dos pressupostos legais necessários para efetivar, de fato, a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Em síntese, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída. 5. De outro lado, a comprovação dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada após a instauração do incidente processual. A produção probatória ocorre de forma similar a que se verifica no rito processual comum, com indicação dos fatos, protesto pelos meios de prova e citação da pessoa jurídica requerida para que integre o contraditório. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação e é possível que o juízo admita a utilização de provas produzidas em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (arts. 320 e 372 do CPC). 6. Na hipótese, as exequentes indicaram extenso lastro probatório que comprova a presença dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade da empresa agravante. O incidente foi instruído de forma adequada e não se verificou cerceamento ao direito de defesa da requerida, que teve oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e alegações em sede de contestação. Não há vício processual na hipótese. 7. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. 8. A sucessão empresarial é a completa transmissão de créditos e assunção de dívidas (trespasse), no contexto da transferência de empresa ou estabelecimento. O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração da atividade empresarial. O reconhecimento da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização. É admitida sua presunção quando presentes elementos – objetivos e subjetivos – que indiquem a aquisição do fundo de comércio e prosseguimento da atividade econômica. Tais elementos são: o mesmo endereço comercial, com o mesmo objeto social e a confusão entre o quadro societário. 9. No caso, o acervo probatório indica o desvio de finalidade na constituição da empresa agravante, que sucedeu de forma irregular a empresa devedora com o propósito de lesar seus credores. A desconsideração da personalidade jurídica ante a sucessão irregular foi corretamente aplicada pelo juízo. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1931417, 0727064-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Diante do acervo probatório coligido aos autos, entoa a ocorrência de sucessão envolvendo a executada e as demandadas, colidente endereço, ramo de atuação empresarial e uso do mesmo elemento identificador, idêntico quadro societário, a autorizar a responsabilização das empresas sucessoras, bem como da sócia, com acolhimento do pedido formulado no presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pelo exposto, ACOLHO a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada e reconheço a existência de sucessão da executada pelas sociedades empresárias J. L. DOS R. JUNIOR &amp; CIA LTDA; e 53.615.499 LTDA PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS, e, da sócia VALERIA OLIVIA BENTO. Por conseguinte, DETERMINO a inclusão no polo passivo das demandadas no Incidente. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva J. L. DOS R. JUNIOR &amp; CIA LTDA; 53.615.499 LTDA PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS; e VALERIA OLIVIA BENTO, inativando-se o pretérito cadastro como interessados (art. 2o, XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, INTIMEM-SE os executados, para pagamento voluntário do débito e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 523 c/c art. 525 do CPC. Caso não haja pagamento voluntário pelos executados e transcorrido o prazo para eventual impugnação, INTIME-SE a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I (...).” (grifo no original). Em suas razões recursais (ID 70954880), os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) como o incidente de desconsideração contra os sócios Jasson e Valéria foi apresentado pela terceira vez, inclusive, com cópia do pedido (ID 17166512), o trânsito em julgado da decisão anterior que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 193435108), por falta de comprovação do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, torna a questão preclusa para as partes, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedir; (ii) apesar da alegação de que as razões que fundamentaram o pedido de reconhecimento da sucessão irregular diferem das razões que subsidiaram o malsucedido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a questão estaria preclusa na linha dos precedentes do STJ e desde Tribunal, diante da vedação de se rediscutir nos autos a mesma matéria; (iii) as decisões que determinaram três emendas ao novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica induziram o agravado a incluir as empresas de CNPJ de 54.242.998/0001-60 e 53.615.449/0001-08 no polo passivo, não por sucessão empresarial informal, mas por suposta fraude, que, todavia, já havia sido rechaçada anteriormente; (iv) inexiste confusão patrimonial ou sucessão irregular para ocultar bens ou direitos, uma vez que os CNPJ’s n. 54.242.998/0001-60 e 53.615.499/0001-08 foram registrados para mera organização administrativa e manutenção do enquadramento tributário, não havendo qualquer ilicitude no registro das empresas, pois estas nunca entraram em operação, não possuem contas bancárias, empregados, nem prestaram serviços, nunca expediram sequer uma nota fiscal e não possuem quaisquer bens ou direitos, mostrando-se ilegal o acolhimento da nova pretensão de desconsideração da personalidade jurídica; (v) não há comprovação da transferência de bens ou direitos da executada para as novas empresas, tampouco de que as novas empresas teriam sido constituídas para substituir ou dar continuidade aos negócios da pessoa jurídica anterior, ônus do qual não se desincumbiram os exequentes; (vi) os vínculos societários entre as empresas e o exercício de atividade econômica no mesmo ramo, com estabelecimento do mesmo endereço, embora indicativos da existência de grupo econômico, não são suficientes para presumir-se a ocorrência de sucessão empresarial, de modo que a decisão agravada contrariou a jurisprudência deste e. Tribunal ao presumir que a identidade entre as empresas seria bastante para configurar fraude ou sucessão irregular. Aduzindo presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo, postula o agravante a reforma da decisão agravada para: a) afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de CNPJ n. 54.242.998/0001-60 e 53.615.499/0001-08 e seus sócios, declarando que a decisão que aprecia pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedir, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da Min. Nancy Andrighi nos autos do REsp n. 2.123.732/MT; b) afastar a presunção de fraude por sucessão irregular entre a agravante e as empresas de CNPJ n. 54.242.998/0001-60 e 53.615.499/0001-08 e seus sócios, declarando que vínculos societários entre as empresas e o exercício de atividade econômica no mesmo ramo, com estabelecimento do mesmo endereço, embora indicativos da existência de grupo econômico, não são suficientes para presumir-se a ocorrência de sucessão empresarial. Recolhido o preparo recursal (ID 70956596). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, já que não se verifica a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, os quais foram lançados com base no acervo probatório e nos fundamentos legais do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de rediscussão da matéria, registre-se que o primeiro pedido de desconsideração realizado em 12/09/23 (ID 171666512) foi indeferido em 18/04/24, já que os agravados não conheciam os dados das sociedades empresariais sucessoras, inviabilizando, à época, a identificação dos requisitos necessários pelo d. Juízo (ID 193435108). Aliás, somente em 19/04/24 teria sido noticiada a criação das novas empresas (ID 193914854), com alegação de fraude por sucessão empresarial, sendo devidamente esclarecido pelo d. juízo que as razões que fundamentaram o pedido de sucessão irregular diferiam das razões que subsidiaram o malsucedido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 198565452). Assim, não há se falar em preclusão da decisão combatida, pois, além de a criação das novas empresas ter ocorrido depois da análise do incidente, os elementos que evidenciam a sucessão irregular só foram submetidos ao d. juízo em data posterior à avaliação do primeiro pedido. E, quanto à alegação de que as determinações de emenda ao novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID’s 194249093 e 198565452), realizados pelo d. juízo, induziram o agravado a incluir as novas empresas no polo passivo da demanda, esclareça-se que o d. juízo, em cooperação judicial, somente determinou a readequação da composição do polo passivo, eis que a exequente/agravado, apesar de fazer menção à sucessão empresarial, não havia incluído as pessoas jurídicas no incidente de desconsideração (ID 207294313). Assim, a postura colaborativa dos sujeitos processuais, incluindo a do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva, não se reveste de ilegalidade. Quanto ao mérito, a decisão demonstrou que, pela documentação coligida aos autos, a criação das empresas subsequentes (CNPJ's 54.242.998/0001-60 e 53.615.449/0001-08), nas circunstâncias apresentadas, evidencia clara confusão patrimonial, requisito do art. 50, § 2o, do CC[3], para a desconsideração da personalidade jurídica, não sendo os agravantes, aparentemente, capazes de elidir os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, como a empresa executada consta como inapta em sua situação cadastral desde 24/10/23, com notícia de cadastros dos CNPJ's 54.242.998/0001-60 e 53.615.449/0001-08, respectivamente, em 23/01/24 e 08/03/24, com as razões sociais J. L. DOS R. JUNIOR &amp; CIA LTDA e 53.615.499 LTDA, e idêntico nome fantasia ao da executada (PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS), inclusive, com o compartilhamento do mesmo quadro societário (Jasson Lázaro e Valéria Olívia), afiguram-se robustos os elementos que conduzem à conclusão de que tenha havido irregular sucessão empresarial, com o intuito de lesar credores, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem. Aliás, além de as empresas que compõem o grupo possuírem o mesmo nome fantasia, observa-se que são administradas pelos mesmos sócios (Jasson Lázaro e Valéria Olívia), no mesmo ramo comercial (com destaque para o compartilhamento do mesmo endereço STRC, centro de vivência, Blogo G, Lote 07, SIA/DF, CEP: 71225-540), inclusive, com ingerência do devedor Jasson Lázaro sobre o conglomerado empresarial, com o propósito de utilizá-las para impedir/dificultar a recuperação de créditos devidos aos credores, revelando claro desvio de finalidade, que implica no uso anormal das pessoas jurídicas, dando-se destinação diversa da prevista nos contratos sociais com o único propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza, seja pelo encerramento das atividades sem quitação regular dos débitos (neste feito em quase R$ 700.000,00), seja pelo desempenho de idêntica atividade (mecânica, lanternagem e elétrica) nas três empresas (com registro de capital social das sucessoras no valor de R$ 400.000,00, cada uma) (ID 206600443, págs. 04/05). E, como bem destacou o d. juízo, para o reconhecimento da sucessão empresarial se mostra desnecessário comprovar a transferência de bens e direitos entre a executada e as novas sociedades, sobretudo em razão da existência de elementos que evidenciam a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Assim, diante da presença de elementos concretos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica por parte dos executados, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada deve ser mantida, visto que se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)